Tribunal: TJSP
Processo: 2059046-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros, deferindo o levantamento de valores em favor do credor – Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial da executada e que não se sujeita aos seus efeitos, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05 – Atos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros, deferindo o levantamento de valores em favor do credor – Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial da executada e que não se sujeita aos seus efeitos, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05 – Atos expropriatórios que, todavia, devem ser submetidos à competência do juízo da recuperação, visando à preservação da empresa e cumprimento do plano – Precedentes do STJ – Decisão parcialmente reformada, a fim de se submeter previamente a medida de levantamento de valores ao juízo em que tramita a recuperação judicial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059046-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, é agravado
CARMINATTI E CAPELLO ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059046-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
24767
AGR. INSTR.:
2059046-85.2020.8.26.0000
COMARCA:
ITAQUAQUECETUBA (1a VARA CÍVEL)
AGTE.:
POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
AGDO.:
CARMINATTI E CAPELLO ADVOGADOS
INTERES.:
BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais Decisão agravada que rejeitou
impugnação à penhora de ativos financeiros, deferindo o
levantamento de valores em favor do credor Crédito constituído
após o pedido de recuperação judicial da executada e que não se
sujeita aos seus efeitos, nos termos do art. 49, caput, da Lei n.
11.101/05 Atos expropriatórios que, todavia, devem ser submetidos
à competência do juízo da recuperação, visando à preservação da
empresa e cumprimento do plano Precedentes do STJ Decisão
parcialmente reformada, a fim de se submeter previamente a
medida de levantamento de valores ao juízo em que tramita a
recuperação judicial RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 80/81 dos autos originais, integrada pela decisão de fls. 95/96 que, em
cumprimento de sentença em ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada
com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, rejeitou
impugnação à penhora de ativos financeiros.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega competência
exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre constrição e
expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, sob pena de inviabilizar o
cumprimento do plano. Afirma que a competência do juízo recuperacional abrange
também a deliberação sobre a concursalidade dos créditos, na medida em que tal fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059046-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tem significância para o sucesso do soerguimento da empresa. Sustenta a sujeição do
crédito ao processo recuperacional, pois o fato gerador do crédito é anterior ao
ajuizamento do pedido de recuperação. Aduz a necessária extinção do cumprimento
de sentença, decorrente da concessão da recuperação judicial à agravante, que teria
retirado a exigibilidade do crédito. Requer a liberação dos valores constritos, bem
como a extinção do cumprimento de sentença.
Deferida parcial antecipação de tutela recursal, contraminuta às
fls. 63/66, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de cumprimento de sentença para execução de quantia
correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais que
move Carminatti e Capello Advogados em face de Polifrigor S/A
Industria e Comércio de Alimentos. A executada foi intimada a
efetuar o pagamento da condenação à pág. 34 no valor de R$
2.738,02, contudo quedou-se inerte (pág. 40), sobrevindo a
indisponibilidade de ativos financeiros por meio do sistema
BACENJUD (págs. 72/75), restando positivo (R$ 4.018,28). Alega a
requerida que o bloqueio viola os princípios do processo de
recuperação judicial, evidenciando que a competência para deliberar
sobre atos de constrição e expropriação que visam diminuir o
patrimônio é exclusiva e absoluta do Juízo Recuperacional. Aduz
que ajuizou seu pedido de recuperação judicial em 05/12/2015
(processo 1009799-95.2015.8.26.0302 - em trâmite perante a 1a
Vara Cível de Jaú), tendo sido deferido o seu processamento em
18/12/2015 (págs. 55/57). Assevera que, conforme art. 49 da Lei
11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Requer: (i)
que seja conhecida e processada a presente Impugnação à Penhora
com efeito suspensivo; (ii) a determinação de liberação dos valores
bloqueados; (iii) a extinção do feito, em razão da sujeição do crédito
perseguido pelo Exequente aos efeitos da recuperação judicial da
Executada. Houve manifestação do credor à pág. 79. É o relatório.
DECIDO. Não se olvidando da recuperação judicial da executada,
de fato, como se verifica dos documentos juntados aos autos, o
crédito em comento foi constituído somente a partir do trânsito em
julgado da r. sentença de pág. 25/28, que se deu em 18/09/2018.
Logo, não há sujeição do crédito objeto da presente ação à
recuperação judicial do executado, pois constituído em data
posterior ao seu deferimento em 18/12/2015 (págs. 55/57). Sobre o
tema: RECURSO Agravo de Instrumento "Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059046-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurgência contra o respeitável "decisum" que julgou improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença Inadmissibilidade
Inovação em sede recursal não caracterizada Constituição do crédito
que se deu com o trânsito em julgado da r.sentença que condenou a
empresa-agravante ao pagamento de indenização por danos morais
Crédito superveniente ao pedido de recuperação judicial Não
sujeição ao plano de recuperação (TJSP Agravo de Instrumento
2059169-25.2016.8.26.0000.
Relator(a):
Christine
Santini;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 02/08/2016; Data de registro: 03/08/2016).
(grifei) Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela
executada. Libere-se, imediatamente, o valor bloqueado em excesso.
Após a preclusão desta decisão, DEFIRO o levantamento dos
valores bloqueados em favor do credor. Sem prejuízo, manifeste-se
o exequente em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez)
dias. Int. e dil.”
“Vistos etc, Páginas 90/93: Conheço do recurso por tempestivo, mas
o faço para negar-lhe provimento. Dessarte, possível afirmar que os
presentes embargos não visam sanar omissões ou contradição,
eventualmente presentes na decisão, mas sim possuem caráter
nitidamente infringente na medida em que se tenciona a
modificação da decisão impugnada. Isto porque tendo sido decidido
o meritum causae com fundamento suficiente, obviamente as teses
contrárias foram rechaçadas. Nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo transcrito,
inclusive já na vigência do Novo Código de Processo Civil: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio a confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (STJ, EDcl no MS 21315/DF,
Primeira Seção, Ministra Diva Malerbi, DJe 15.06.2016). Desta
feita, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício,
porquanto em sede de recurso para a Superior Instância poderá a
parte renovar seus argumentos, buscando convencer os julgadores
de que a melhor interpretação jurídica é a sua e não aquela esposada
na decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos. Int.
Cumpra-se.”
Conforme disposto no art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05,
somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos.
A ação de recuperação judicial foi distribuída em 09.12.2015
(fl. 45 do agravo). O crédito do exequente foi constituído posteriormente, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059046-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
trânsito em julgado da sentença de parcial procedência, em 18.09.2018 (fl. 30 da
origem).
Assim, o crédito em questão é extraconcursal, não se
sujeitando à recuperação judicial pois constituído após o pedido, o que permite sua
execução, independentemente de sua natureza jurídica.
Pontue-se que, embora o crédito exequendo não se submeta à
recuperação judicial, a competência para decidir sobre quaisquer atos expropriatórios
é do juízo recuperacional, a fim de se preservar a empresa recuperanda por meio da
avaliação do impacto das constrições no cumprimento do plano.
Nesse sentido, lição de Manoel Justino Bezerra Filho:
“O STJ, por manifestação jurisprudencial
pacificada, consagrou o entendimento de que as execuções que
prosseguem por créditos não sujeitos à recuperação, ainda assim
ficam sujeitas ao juízo da recuperação, para os atos de execução,
v.g., expropriação do bem.”1
Confira-se jurisprudência do E. superior Tribunal de Justiça:
“[...] é do juízo em que se processa a
recuperação judicial a competência para promover os atos de
execução do patrimônio da empresa, ainda que em execução fiscal.
Pois, à luz do art. 47 da Lei n.o 11.101/2005 e considerando o
objetivo da recuperação judicial, que é a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica, a atribuição
de exclusividade ao juízo universal evita que medidas
expropriatórias possam prejudicar o cumprimento do plano de
1 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário ao art. 49, p. 174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059046-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recuperação.”2
Em síntese, tem-se que o crédito perseguido não se submete
aos efeitos da recuperação judicial, todavia, necessário que a medida constritiva
sobre o patrimônio da empresa executada seja avaliada pelo juízo da recuperação
judicial, em nome da preservação da empresa.
Assim, reforma-se a decisão agravada na parte que deferiu, em
favor do credor, o levantamento de ativos financeiros da executada recuperanda,
registrando que a medida deve ser previamente submetida ao juízo por onde tramita a
ação de recuperação judicial, conforme fundamentação acima expendida.
3.- Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 STJ, Conflito de competência no 130.375- SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 13.05.2015.